Tribunal: STF
Processo: HC 182057
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de pequena quantidade de maconha. Dosimetria da pena. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes.
2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório da causa, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Hipótese em que o acolhimento da tese defensiva demandaria o reexame do material probatório da ação penal, incabível na via processualmente restrita do habeas corpus.
3. A prisão preventiva de jovem com 23 anos de idade (por prazo superior a 1 ano) pelo tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 
4. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 563.756, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, às penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Presidente da Corte Superior, Min. João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer:
    “1. Seja garantido ao paciente liberdade provisória eis que as decisões que decretaram sua prisão não estão devidamente fundamentadas, garantindo ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e, sequer vem sendo observado o artigo 316, parágrafo único do CPP. 
    2. […] seja vislumbrado o excesso de prazo de utilização da prisão preventiva, aplicada no presente caso como antecipação de pena.
    3. Ante a primariedade, bons antecedentes, bem como a ausência de fatos concretos que indique que o paciente se dedicava a atividade criminosa como exaustivamente exposto, [...] a fixação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas, reduzindo-se a pena aplicada, e fixando o regime aberto para início de cumprimento de pena.
    4. Se afastado o pedido acima, [...] seja fixado o regime semiaberto a luz do artigo 33, §3º do Código Penal”.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Passo, contudo, à análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. 
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. No caso de que se trata, acolher a tese de que inexistem “fatos concretos que indique que o paciente se dedicava a atividade criminosa” a fim de fixar o “ redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas”, como requer o impetrante, demandaria o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus.
    11. Isso não obstante, entendo que a prisão preventiva de jovem com 23 anos de idade, pelo tráfico de quantidade pouco expressiva de entorpecentes, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas — “12 (doze) tabletes de maconha, pesando 81,00g, 01 (um) tablete de maconha, pesando 57,62g, e 01 (uma) trouxinha de maconha, pesando 2,3g” (e-doc. 4, p. 64). 
    12. Nessas condições, e sobretudo por observar que o paciente está preso há mais de 1 ano, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber).
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para revogar a prisão processual do paciente, assegurando-lhe o direito de aguardar o julgamento da apelação, em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Publique-se.
    Comunique-se. 
          Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator